Tribunal: TJES
Processo: 5010683-33.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010683-33.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA KATIA DA SILVA

APELADO: LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REMESSA AO JUÍZO COMUM. MEDIDAS EXECUTIVAS INCOMPATÍVEIS COM O RITO SUMARÍSSIMO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por ANA KATIA DA SILVA contra sentença proferida em cumprimento de sentença ajuizado perante o Juízo Comum, que extinguiu, de ofício, o feito executivo, sob fundamento de incompetência absoluta, por se tratar de título judicial originário de Juizado Especial Cível. A autora alegou impossibilidade de localização do devedor e necessidade de adoção de medidas executivas incompatíveis com o rito sumaríssimo, como a citação por edital, postulando a manutenção da execução no Juízo Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a tramitação do cumprimento de sentença oriundo de decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis perante o Juízo Comum, nas hipóteses em que a parte exequente demonstra a necessidade de providências incompatíveis com o procedimento sumaríssimo, notadamente a citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 estabelece, de forma geral, a competência do Juizado Especial para a execução de seus próprios julgados, mas não impede, em situações excepcionais, a remessa ao Juízo Comum quando necessárias medidas processuais incompatíveis com o rito dos Juizados.

4.
A citação por edital é expressamente vedada no microssistema dos Juizados Especiais, conforme art. 18, § 2º, da Lei nº 9.099/1995, o que justifica a remessa do cumprimento de sentença ao rito comum quando esta providência se mostra indispensável para a satisfação do crédito.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2045638/SP, rel. Min. Nancy Andrighi) reconhece que inexiste vedação legal à propositura da execução na Justiça Comum quando a parte exequente optar por rito mais completo, ainda que a sentença tenha se originado do Juizado Especial.

6.
Os enunciados do FONAJE, a exemplo do nº 37, não têm força normativa ou efeito vinculante, funcionando apenas como orientação interpretativa, não podendo restringir direitos processuais assegurados em lei.

7.
A opção da exequente por promover o cumprimento de sentença no Juízo Comum visa garantir a efetividade do provimento jurisdicional, estando em consonância com os princípios da cooperação (CPC, art. 6º), da efetividade e do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
É admissível a tramitação do cumprimento de sentença oriundo de Juizado Especial Cível no Juízo Comum quando demonstrada a necessidade de medidas processuais incompatíveis com o rito sumaríssimo, como a citação por edital.

2.
A opção do exequente pelo rito comum, nesses casos, não configura má-fé nem viola o princípio do juiz natural, devendo ser respeitada como escolha legítima e fundada no princípio da efetividade processual.

3.
Os enunciados do FONAJE não possuem força normativa e não podem restringir direitos processuais previstos em lei federal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, § 1º, e 18, § 2º; CPC, art. 6º e art. 98, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2045638/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023; TJ-RJ, AI nº 0052087-64.2019.8.19.0000, Rel. Des. Katia Cilene Bugarim, j. 13.04.2022; TJ-MG, HC nº 10000180832727000, Rel. Des. Octavio Boccalini, j. 25.09.2018; TJ-SC, RI nº 0301770-64.2016.8.24.0061, Rel. Juiz Davidson Jahn Mello, j. 23.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANA KATIA DA SILVA
contra a r. sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença em face de
LUADI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA - EPP
, que extinguiu, de ofício, o feito executivo, sob o fundamento de incompetência absoluta deste Juízo Comum para processar a execução fundada em título judicial formado nos Juizados Especiais Cíveis.

A decisão recorrida, lançada sob o id nº 14508338, reconheceu a incompetência absoluta com base no art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.099/95, segundo o qual compete ao próprio Juizado Especial promover a execução de seus julgados. O juízo a quo argumentou que a tentativa frustrada de localização do executado, por si só, não é suficiente para deslocar a competência para o Juízo Comum. Acrescentou que, conforme o Enunciado nº 37 do FONAJE, é possível a utilização de medidas como o arresto e a citação por edital no próprio Juizado, desde que observados os requisitos legais. Diante da ausência de pressupostos processuais, a ação foi extinta sem resolução do mérito, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa — R$ 8.615,57 —, cuja exigibilidade foi suspensa por 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, tendo em vista a concessão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, acostadas ao id nº 14508339, a apelante
ANA KATIA DA SILVA
alega, em suma, que o feito executivo tem por objeto o cumprimento de sentença proferida nos autos do processo nº 5004343-49.2019.8.08.0014, o qual tramitou perante o Juizado Especial Cível, e que transitou em julgado em 16/05/2020, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 8.615,57, a título de danos materiais e morais. A recorrente justifica que protocolou o cumprimento de sentença perante o Juízo Comum por não ter logrado êxito na execução originária, em virtude da ocultação do devedor, e da inviabilidade de citação por edital no rito dos Juizados Especiais, o que, segundo ela, impõe a utilização do procedimento comum, onde tais medidas são plenamente admissíveis.

Defende, ainda, que inexiste vedação legal ao ajuizamento de cumprimento de sentença oriunda do Juizado Especial perante o rito comum, sobretudo quando o credor se vê compelido a adotar providências executivas incompatíveis com o procedimento sumaríssimo. Fundamenta-se no princípio da efetividade processual, bem como no princípio da cooperação (art. 6º do CPC), sustentando que o Judiciário deve ser agente garantidor da realização concreta do direito reconhecido em juízo.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que o feito seja remetido ao juízo de origem e prossiga o cumprimento de sentença sob o rito comum.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 4 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ANA KATIA DA SILVA
contra a r. sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença em face de
LUADI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA - EPP
, que extinguiu, de ofício, o feito executivo, sob o fundamento de incompetência absoluta deste Juízo Comum para processar a execução fundada em título judicial formado nos Juizados Especiais Cíveis.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito do recurso.

A decisão recorrida, lançada sob o id nº 14508338, reconheceu a incompetência absoluta com base no art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.099/95, segundo o qual compete ao próprio Juizado Especial promover a execução de seus julgados. O juízo a quo argumentou que a tentativa frustrada de localização do executado, por si só, não é suficiente para deslocar a competência para o Juízo Comum. Acrescentou que, conforme o Enunciado nº 37 do FONAJE, é possível a utilização de medidas como o arresto e a citação por edital no próprio Juizado, desde que observados os requisitos legais. Diante da ausência de pressupostos processuais, a ação foi extinta sem resolução do mérito, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa — R$ 8.615,57 —, cuja exigibilidade foi suspensa por 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, tendo em vista a concessão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, acostadas ao id nº 14508339, a apelante
ANA KATIA DA SILVA
alega, em suma, que o feito executivo tem por objeto o cumprimento de sentença proferida nos autos do processo nº 5004343-49.2019.8.08.0014, o qual tramitou perante o Juizado Especial Cível, e que transitou em julgado em 16/05/2020, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 8.615,57, a título de danos materiais e morais. A recorrente justifica que protocolou o cumprimento de sentença perante o Juízo Comum por não ter logrado êxito na execução originária, em virtude da ocultação do devedor, e da inviabilidade de citação por edital no rito dos Juizados Especiais, o que, segundo ela, impõe a utilização do procedimento comum, onde tais medidas são plenamente admissíveis.

Defende, ainda, que inexiste vedação legal ao ajuizamento de cumprimento de sentença oriunda do Juizado Especial perante o rito comum, sobretudo quando o credor se vê compelido a adotar providências executivas incompatíveis com o procedimento sumaríssimo. Fundamenta-se no princípio da efetividade processual, bem como no princípio da cooperação (art. 6º do CPC), sustentando que o Judiciário deve ser agente garantidor da realização concreta do direito reconhecido em juízo.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que o feito seja remetido ao juízo de origem e prossiga o cumprimento de sentença sob o rito comum.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual.

Pois bem.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em aferir a possibilidade jurídica de processamento de cumprimento de sentença oriunda de decisão proferida no âmbito do Juizado Especial Cível, perante o rito comum, especificamente nas hipóteses em que a parte exequente demonstra a necessidade de providências incompatíveis com o procedimento sumaríssimo, notadamente a citação por edital.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença promovido por ANA KATIA DA SILVA, fundado em título judicial prolatado nos autos do processo n.º 5004343-49.2019.8.08.0014, o qual tramitou no âmbito do Juizado Especial Cível. No referido feito, a empresa LUADI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA - EPP foi condenada, à revelia, ao pagamento de danos materiais e morais, cujo valor total foi atualizado para R$ 8.615,57 (oito mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos).

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença que extinguiu o feito de ofício, sem resolução do mérito, por entender o Juízo de origem carecer de competência para processar e julgar a demanda, com fundamento no art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.099/95, segundo o qual compete ao próprio Juizado Especial promover a execução de seus julgados.

Entretanto, com a devida vênia ao respeitável entendimento do juízo a quo, forçoso reconhecer que tal exegese, embora fundada em disposição literal da Lei nº 9.099/1995, revela-se inadequada diante da realidade prática e do conjunto principiológico do ordenamento jurídico processual.

É sabido que o microssistema dos Juizados Especiais orienta-se por princípios próprios, previstos no caput do art. 2º da Lei 9.099/1995, quais sejam: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. E justamente por tais balizas é que
determinadas medidas de cunho mais técnico e formal, como a citação por edital, se mostram
incompatíveis com o rito sumaríssimo
, a ponto de serem expressamente vedadas por força do art. 18, § 2º, da referida norma
, que assim dispõe:

Art. 18, § 2º –
Não se admitirá citação por edital
, ainda que se trate de réu em lugar incerto e não sabido.

Por conseguinte, as hipóteses em que a parte exequente demonstra que a satisfação do título judicial somente poderá se operar mediante a adoção de
diligências incompatíveis com o rito sumaríssimo
- a exemplo da citação por edital ou do arresto de bens em regime de execução forçada - autorizam a rediscussão da competência e ensejam, sim, a remessa do feito à Justiça Comum.

A esse respeito, destaco o recentíssimo e elucidativo julgamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2045638/SP, sob a relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, que bem delineia os contornos da controvérsia:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AJUIZAMENTO ANTERIOR NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL . DESISTÊNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOVO AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM. POSSIBILIDADE . VEDAÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI Nº 9.099/1995. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE . ART. 286, II, DO CPC/2015. APLICAÇÃO PARA AÇÕES AJUIZADAS PERANTE A MESMA JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO . 1. Ação de indenização, ajuizada em 21/5/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/2/2021 e concluso ao gabinete em 15/10/2021.2. O propósito recursal é decidir se, sendo ajuizada ação no Juizado Especial Cível Estadual, subsequentemente extinta sem resolução de mérito em razão da desistência do autor, é cabível nova propositura na Justiça Comum .3. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe ao autor escolher entre o processamento da ação perante o Juizado Especial Cível Estadual, sob o rito da Lei nº 9.099/1995, ou promover a ação perante Justiça Comum, sob o rito do Código de Processo Civil. 4 . A Lei nº 9.099/1995 não veda que o autor desista da ação ajuizada perante o JEC e, após, promova a nova ação na Justiça Comum, tampouco determina que, nessa hipótese, a nova ação deve ser distribuída ao Juízo do JEC, por dependência.5. A aplicação subsidiária do CPC ao rito da Lei nº 9 .099/1995 não foi admitida pelo legislador, tendo em vista que deliberadamente deixou de prever regra nesse sentido, diversamente como fez no âmbito penal, autorizando expressamente a aplicação subsidiária do CPP. Ademais, quando a lei objetivou a aplicação de determinada norma do CPC ao microssistema do JEC, o fez expressamente.6. O art . 286, II, do CPC/2015 é uma regra pensada pelo legislador para as ações ajuizadas perante a mesma Justiça, que seguem o rito do referido Código, sem levar em considerações as peculiaridades de outros sistemas, como o do JEC.
7. O objetivo do art. 286, II, do CPC/2015 é de coibir práticas como a de patronos que, em vez de ajuizar uma ação em litisconsórcio ativo, ajuízam diversas ações similares simultaneamente, obtendo distribuição para Juízos distintos e, na sequência, desistem das ações em trâmite nos Juízos nos quais não obtiveram liminar e, para os autores dessas ações, postulam litisconsórcio sucessivo ou assistência litisconsorcial, no Juízo em que a liminar foi deferida.

8. A desistência pelo autor da ação proposta no JEC, para ajuizá-la na Justiça Comum não se trata de má-fé processual, mas de escolha legítima de optar pelo rito processual mais completo, ao vislumbrar, por exemplo, a necessidade de uma instrução mais extensa, sendo essa opção, ademais, um risco assumido pelo próprio autor, diante dos ônus de sucumbência e da maior gama de recursos que também ficará à disposição da outra parte.
9. Portanto, sendo ajuizada ação no Juizado Especial Cível Estadual, subsequentemente extinta sem resolução de mérito em razão da desistência do autor, é cabível nova propositura na Justiça Comum, não havendo, nessa situação, distribuição por dependência ao primeiro Juízo .10. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a preliminar de prevenção do Juízo do JEC, arguida pelo recorrente em sua contestação, uma vez que o autor tem a faculdade de optar pela Justiça Comum, ao vislumbrar a necessidade de produção probatória mais extensa e incompatível com o JEC.11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 2045638 SP 2021/0213024-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

A orientação é clara:
inexistindo vedação legal, pode o credor ajuizar ação de cumprimento de sentença perante o rito comum, inclusive por se tratar de escolha legítima
, cabendo-lhe sopesar os riscos e as potencialidades de cada rito, sem que tal escolha configure má-fé ou violação ao princípio do juiz natural.

No caso concreto, está evidenciado nos autos que a tentativa de citação da parte devedora foi infrutífera em razão de sua ocultação, sendo necessária a adoção da citação por edital - instituto esse expressamente incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Diante disso, a autora diligentemente buscou a Justiça Comum para promover a efetivação do comando judicial, o que se coaduna, não apenas com a sua liberdade de escolha processual, como também com os princípios da efetividade, da cooperação (CPC, art. 6º), e do acesso à justiça (CF/88, art. 5º, XXXV e LXXIV).

Ressalte-se, por oportuno, que

os enunciados do FONAJE
- a exemplo do de nº 37, invocado pelo Juízo a quo -
não possuem força normativa obrigatória ou vinculante
. Conforme sedimentado por esta Corte e por outras instâncias, tais enunciados servem apenas como diretrizes interpretativas e não podem se sobrepor ao ordenamento jurídico pátrio, tampouco restringir direitos processuais garantidos por lei federal.

Neste sentido, destaco:

Agravo de Instrumento. Demanda proposta no Juízo Cível com competência fazendária. Pedido de adoção do rito previsto na Lei 12.153/09, com fundamento no enunciado nº 9 do FONAJE, indeferido . Decisão correta.
Os enunciados aprovados pelo FONAJE têm caráter de simples recomendação.
Portanto, sem força normativa, tampouco vinculante. Observância da Lei Estadual nº 5 .781/2010, especialmente, artigos 43, 44 e parágrafo único. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00520876420198190000 201900268096, Relator.: Des(a). JDS. DES. KATIA CILENE DA HORA MACHADO BUGARIM, Data de Julgamento: 13/04/2022, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 18/04/2022)

EMENTA: HABEAS CORPUS - AMEAÇA - TRANCAMENTO AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA - INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E DECOTE DE DELITOS NARRADOS NA DENÚNCIA - IMPROPRIEDADE DA VIA - REMESSA DO FEITO ORIGINÁRIO PARA O JUIZADO ESPECIAL - ENUNCIADO FONAJE - INEXISTÊNCIA DE FORÇA NORMATIVA - SOMATÓRIO DAS PENAS SUPERIOR A DOIS ANOS - COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. 1. O Trancamento da Ação Penal por inépcia da Denúncia é inviável quando preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do CPP e presente a Justa Causa, consubstanciada na existência de indícios de autoria e prova da materialidade. 2. O reconhecimento da Continuidade Delitiva e o decote de Delitos narrados na Denúncia, por demandar dilação probatória e valoração de matéria fática, não se mostram compatíveis com o Habeas Corpus, devendo ser analisados no mérito da Ação Penal.

3. Os enunciados do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) não possuem força
normativa
, sendo pacífico o entendimento de que, em caso de concurso material, sendo o somatório das penas superior a 02 anos, a competência para julgamento do feito pertence à Justiça Comum e não ao Juizado Especial. (TJ-MG - HC: 10000180832727000 MG, Relator.: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data de Publicação: 05/10/2018)

Recorrido: Adm do Brasil Ltda e Global Logística e Transportes LtdaRelator.: Juiz Davidson Jahn MelloRECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCÊNDIO EM ARMAZÉM DE FERTILIZANTES. FUMAÇA TÓXICA .SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 51, II, DA LEI N. 9.099/951 E NO ENUNCIADO N . 139 DO FÓRUM NACIONAL DE JUIZADOS ESPECIAIS - FONAJE2. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DE NATUREZA MULTITUDINÁRIA.IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA DE FORÇA NORMATIVA DOS ENUNCIADOS DO FONAJE
. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA DEMANDA. OPÇÃO PELO INGRESSO INDIVIDUAL.ALEGAÇÕES ACOLHIDAS . ENUNCIADOS DO FONAJE QUE NÃO POSSUEM EFEITO VINCULANTE3. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ORIGEM COMUM. NATUREZA ACIDENTALMENTE COLETIVA4 . POSSIBILIDADE DE SE DEDUZIR A PRETENSÃO DE MANEIRA INDIVIDUAL, AINDA QUE REPETITIVAS, QUANDO INEXISTENTE ALTA COMPLEXIDADE. FACULDADE DADA AO JURISDICIONADO DE AJUIZAR AÇÃO INDIVIDUAL5. MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE FÁTICA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS6 . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - RI: 03017706420168240061 São Francisco do Sul 0301770-64.2016.8 .24.0061, Relator: Davidson Jahn Mello, Data de Julgamento: 23/07/2020, Primeira Turma Recursal)

Assim, afigura-se indevida a extinção do feito com base na incompetência do Juízo comum, pois, diante da manifesta inviabilidade de execução no âmbito do Juizado Especial, revela-se plenamente cabível e, por vezes, imprescindível a tramitação do cumprimento de sentença no rito ordinário.
CONCLUSÃO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ANA KATIA DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o regular prosseguimento do feito de cumprimento de sentença perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, sob o rito comum.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar